Tribunal: STF
Processo: HC 99270
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
PENA – DOSIMETRIA – JUSTIÇA VERSUS ILEGALIDADE. De regra, a pena é definida sob o ângulo do justo ou do injusto, não cabendo generalizar o instituto da ilegalidade.



    PENA – MAJORAÇÃO – CAUSAS DE AUMENTO – CONSIDERAÇÃO. É impróprio o cálculo matemático visando definir a percentagem de aumento da pena, considerados os fatos que o ensejam.